Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HABILITAÇÃO EXITOSA DO CRÉDITO EM INVENTÁRIO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. Logrado êxito no exercício da faculdade de habilitação do crédito no processo de inventário (art. 642 do CPC), carece ao credor interesse na pretensão de condenação do espólio em ação autônoma de cobrança, dada a desnecessidade de solução de litígio que justifique a providência jurisdicional.
2. Apelação conhecida e não provida.